Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO HOME CARE. HEMODIÁLISE DOMICILIAR. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. URH. OAB DO BRASIL.
1. O tratamento domiciliar é compreendido como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, especialmente quando sua imprescindibilidade está fundamentada em recomendação médica.
2. O serviço de hemodiálise domiciliar prescrito por médico assistente pode ser suspenso quando apurado na avaliação médica presencial do perito que o paciente não se encontra limitado para realizar a hemodiálise ambulatorial.
3. A caracterização do dano moral depende da presença de algum indício de abalo à integridade física e psicológica da parte ou agravamento do seu quadro clínico vinculado a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito.
4. Para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais na ação de obrigação com base no direito à saúde devem ser observados os valores da URH recomendados pelo Conselho Seccional da OAB do Brasil.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento à apelação da ré.